Tribunal: CARF
Processo: 11065.002859/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2008
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Neste processo foram apreciadas as classificações fiscais relativas a dois grupos de produtos industrializados e comercializados, pela impugnante, assim denominados: cereais em barra - Neston; e cereais em barra com chocolate - Neston.
Com fundamento nas Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, seus enquadramentos na TIPI vigente época dos fatos deve ser nos respectivos códigos: 1704.90.90, 1806.32.20
ERRO DE ALÍQUOTA. OMISSÃO DO VALOR DO IMPOSTO A SER DESTACADO NA NOTA FISCAL DE SAÍDA. O erro na classificação daqueles produtos levou ao erro de aplicação de alíquota zero, menor do que a devida, para o cálculo do imposto (IPI) a ser destacado nas notas fiscais de saída dos produtos do estabelecimento industrial.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2008
IMPOSTO NÃO DESTACADO E NÃO RECOLHIDO. MULTA DE OFÍCIO. A falta de destaque do IPI nas notas fiscais de saída de produtos do estabelecimento industrial levou à falta de recolhimento de IPI devido no período de apuração considerado. A falta de recolhimento do imposto devido suscita a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o valor do imposto que deixou de ser destacado ou de ser recolhido no prazo legal.
INCONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa julgadora não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade de leis tributárias nos termos da Súmula n.2 CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.002859/2010-03
ACÓRDÃO
3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2008
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Neste processo foram apreciadas as classificações fiscais relativas a dois
grupos de produtos industrializados e comercializados, pela impugnante,
assim denominados: "cereais em barra - Neston"; e "cereais em barra com
chocolate - Neston".
Com fundamento nas Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado, seus enquadramentos na TIPI vigente época dos fatos deve
ser nos respectivos códigos: 1704.90.90, 1806.32.20
ERRO DE ALÍQUOTA. OMISSÃO DO VALOR DO IMPOSTO A SER DESTACADO
NA NOTA FISCAL DE SAÍDA. O erro na classificação daqueles produtos levou
ao erro de aplicação de alíquota zero, menor do que a devida, para o
cálculo do imposto (IPI) a ser destacado nas notas fiscais de saída dos
produtos do estabelecimento industrial.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/12/2008
IMPOSTO NÃO DESTACADO E NÃO RECOLHIDO. MULTA DE OFÍCIO. A falta
de destaque do IPI nas notas fiscais de saída de produtos do
estabelecimento industrial levou à falta de recolhimento de IPI devido no
período de apuração considerado. A falta de recolhimento do imposto
devido suscita a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o valor do
imposto que deixou de ser destacado ou de ser recolhido no prazo legal.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002859/2010-03
2
INCONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa julgadora não
possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade de leis
tributárias nos termos da Súmula n.2 CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha (substituto[a] integral), Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração, fls. 143/161, lavrado contra Nestle
Brasil Ltda., por ter o estabelecimento promovido saídas de produtos tributados com erro de
classificação fiscal, assim resultando na falta de recolhimento do IPI, entre 2007 e 2008, dos
seguintes produtos: (i) barra de cereais Neston sem cobertura de chocolate (dentre elas, por
exemplo: barra de cereais Neston Banana, barra de cereais Neston Morango, barra de cereais
Neston Coco Tostado, barra de cereais Neston Light Damasco, Pêssego e Maçã, barra de cereais
Neston Light Frutas Silvestres) e (ii) barras de cereais Neston com cobertura de chocolate.
O Relatório da Ação Fiscal, fls. 164/194, parte integrante do auto de infração,
descreve o procedimento realizado e as infrações apuradas, que a seguir resumidos:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002859/2010-03
3
“(...) 5- ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS PRODUTOS 5.1 - NESTON BARRA
(SEM CHOCOLATE) Os produtos em exame são suscetíveis, em tese, a serem
classificados na posição 1704, como produto de confeitaria, na posição 1904, como
produto à base de cereais, ou ainda na posição 2106, como um complemento
alimentar. Segundo as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH),
aprovadas pelo Decreto n° 435, de 28 de janeiro de 1992 e alteradas pelas
Instruções Normativas (SRF) n° 111/94, de 23 de dezembro de 1994; (SRF) n° 25/95,
de 19 de maio de 1995; (SRF) n° 123/98, de 22 de outubro de 1998; (SRF) n° 5/99, de
18 de janeiro de 1999; (SRF) n°54/99, de 21 de maio de 1999; (SRF) no 59/00, de 29
de maio de 2000 e (SRF) n° 95/00, de outubro de 2000, e as Notas Explicativos do
Sistema Harmonizado (NESH) aprovadas pela Instrução Normativa (SRF) n° 157, de
10 de maio de 2002, relativas à posição 2106, as preparações designadas muitas
vezes sob nome de "complementos alimentares", à base de extratos de plantas,
concentrados de frutas, mel, frutose. etc., adicionados de vitaminas e, por vezes, de
pequenas quantidades de compostos de ferro, apresentam-se acondicionadas em
embalagens, nas quais consta que se destinam à manutenção da saúde e do bem-
estar geral. Os "complementos alimentares" têm por finalidade especifica a
suplementação de algumas carências orgânicas, de modo a garantir-se a boa
saúde do consumidor. Contêm uma ou mais vitaminas, minerais, vegetais e/ou
aminoácidos. Os produtos sob análise não se apresentam com as características de
um "complemento alimentar", nas acepções acima transcritas, devendo ser
descartada sua classificação na posição 2106, como a própria fiscalizada assim o
faz em seu site. A posição 1904 também deve ser afastada, à vista dos
esclarecimentos das NESH, que informam que os cereais preparados revestidos de
açúcar, ou contendo-o numa proporção que lhes confira a característica de
produtos de confeitaria classificam-se na posição 1704. O produto sob exame é
obtido a partir de uma mistura de cereais e de xarope de glicose, ou seja,
contendo açúcares (açúcar e glicose), e que por esse motivo não pode ser
enquadrado na referida posição 1904, como ensinam as NESH citadas. Pela forma
de apresentação e composição, os produtos denominados Neston Barra (sem
chocolate) caracterizam-se como produtos de confeitaria, sem cacau, que se
classificam na posição 1704. Inexistindo, no âmbito desta, subposição e item
específico para seu enquadramento, classificam-se no item residual 1704.90.90. Em
face do exposto, as mercadorias sob análise devem ser classificadas no código
1704.90.90 da TIPI aprovada pelo Decreto n 4.542/2002, de acordo com as Regras
Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) 1 (texto da posição
1704) e 6 (texto da sub-posição 1704.90), bem como na Regra Geral
Complementar RGC-1 (texto do item 1704.90.90), e com os esclarecimentos das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002859/2010-03
4
5.2 - NESTON BARRA COM CHOCOLATE O produto em exame, em tese, é suscetível a
ser classificado na posição 1704, como produto de confeitaria, na posição 1806,
como produto de confeitaria contendo cacau, na posição 1904, como produto à
base de cereais, ou ainda na posição 2106, como um complemento alimentar. De
acordo com as informações anteriormente citadas, segundo as Notas Explicativas do
sistema Harmonizado (NESH), aprovadas pelo Decreto n° 435, de 28 de janeiro de
1992, e alterações posteriores, relativas à posição 2106, as preparações designadas
muitas vezes sob o nome de "complementos alimentares", à base de extratos de
plantas, concentrados de frutas, mel, frutose etc., adicionados de vitaminas e, por
vezes, de pequenas quantidades de compostos de ferro, apresentam-se
acondicionadas em embalagens, nas quais consta que se destinam à manutenção
da saúde e do bem-estar geral. Os "complementos alimentares" têm por finalidade
especifica a suplementação de algumas carências orgânicas, de modo a garantir-
se a boa saúde do consumidor. Contêm uma ou mais vitaminas, minerais,
vegetais, e/ou aminoácidos. O produto sob análise não se apresenta com as
características de um "complemento alimentar", nas acepções acima transcritas,
devendo ser descartada sua classificação na posição 2106, como a própria
fiscalizada a fez. A posição 1904 também deve ser afastada, vistas dos
esclarecimentos das NESH, que informam que os cereais preparados revestidos de
açúcar, ou contendo-o numa proporção que lhes confira a característica de produtos
de confeitaria classificam-se na posição 1704. O produto sob exame é obtido a partir
de uma mistura de cereais e de xarope contendo açúcares (açúcar e glicose) e por
esse motivo não pode ser enquadrado na referida posição 1904, como ensinam as
NESH citadas. Pela forma de apresentação e composição, os produtos denominados
"Neston Barra de Cereais com Chocolate" caracterizam-se como um produto de
confeitaria, que, à primeira vista, poderia ser classificado na posição 1704;
todavia, pelo comando da Nota 1, letra "a", do Capitulo 17 e da Nota 2 do
Capitulo 18, os produtos de confeitaria contendo cacau em qualquer proporção
estão compreendidos na posição 1806. O chocolate e outras preparações
alimentícias contendo cacau, em tabletes, barras e paus, com peso inferior ou igual
a 2kg, enquadram-se na subposição de primeiro nível 1806.3; as preparações não
recheadas classificam-se na subposição de segundo nível 1806.32 e as preparações
não recheadas diferentes do chocolate enquadram-se no item 1806.32.20. Em face
do exposto, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGI) 1 (Notas 1 "a" do Capítulo 17 e 2 do Capítulo 18 e texto da
posição 1806) e 6 (texto da subposição 1806.32), bem como na Regra Geral
Complementar RGC-1 (texto do item 1806.32.20), e com os esclarecimentos das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, a mercadoria sob análise se classifica
no código 1806.32.20 da TIPI aprovada pelo Decreto n° 4.542/02. (...)” Informa a
fiscalização que em pesquisa aos sistemas informatizados da Receita Federal,
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002859/2010-03
5
constatou haver a Solução de Divergência COANA no 01/2001 que tratou da
classificação fiscal de produtos desta natureza (Barras de Cereais) e Decisão
SRRF/10° RF/DIANA N° 73, de 08 de agosto de 2000, que trata da classificação
fiscal de produto similar àquele sob análise, mas desta vez contendo chocolate.”
Grifos nossos

Como se vê, para estabelecer a classificação fiscal dos produtos Neston (barras
de cereais), a Recorrente utilizou a classificação fiscal que diz respeito a “preparações alimentícias
obtidas a partir de flocos de cereais” (1904.20.00); a Fiscalização, por sua vez, entendeu que a
classificação fiscal correta para as barras de cereais sem chocolate seria aquela relativa a
“produtos de confeitaria” (1704.90.90), ao passo que a classificação fiscal para as barras de cereais
cobertas com chocolate seria a classificação fiscal atrelada a produtos de “cacau e suas
preparações” (1806.32.20).
Assim, com base no seu entendimento de que a Recorrente teria adotado
classificação fiscal equivocada para os produtos indicados acima, a Fiscalização lavrou Auto de
Infração em que efetuou o lançamento dos valores correspondentes à diferença do IPI incidente
nas vendas desses produtos pelo estabelecimento da Recorrente em Campo Bom/RS, ocorridas
nos meses de janeiro a dezembro de 2007 e 2008. Isso porque, como mencionado, a Empresa
enquadrou as barras de cereais Neston, com e sem chocolate, no subitem NCM 1904.20.00, e os
produtos enquadrados nessa classificação fiscal são tributados pelo IPI com alíquota zero. De
outro lado, as posições NCM adotadas pela Fiscalização (1704.90.90 e 1806.32.20) eram
tributadas, na época das autuações, à alíquota de 5% de IPI. Logo, os Autos de Infração visam à
cobrança de valores de IPI calculados mediante aplicação da alíquota de 5% sobre as vendas
dessas barras de cereais pelo estabelecimento da Recorrente.
Além do valor de principal, a Fiscalização impôs multa de 75% e juros, o que gerou
crédito tributário no valor histórico total de R$ 137.626,35.
Inconformada, a Contribuinte apresentou impugnação (fls. 204/212) na qual alega
haver aplicado corretamente as classificações fiscais, tecendo, em apertada síntese, os seguintes
comentários:
Preliminarmente, alega nulidade do auto de infração e, no mérito:
“a) “Na Nota Explicativa do Capítulo 17, ..., foi estabelecido que: “No presente
Capítulo estão compreendidos os açúcares propriamente ditos (...), os xaropes, os sucedâneos do
mel, ..., bem como os açúcares e melaços, caramelizados, e os produtos de confeitaria. O açúcar ...
e os melaços podem ser aromatizados ou adicionados de corantes.
b) “Num passar d’olhos (sic), pode-se constatar que, dentre vários produtos que se
classificam no Capítulo 17, evidentemente, não se incluem os produtos ‘cereais em barra’, os quais,
a seu turno, encontram-se classificados no Capítulo 19”.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002859/2010-03
6
c) “... a capitulação pretendida pela fiscalização, ... 1704.90.90, que engloba os
‘Produtos de Confeitaria – Outros”, revela-se totalmente inadequada, vez que ..., efetivamente,
não se constituem em produtos de confeitaria”.
d) Protesta contra a ilegalidade da multa aplicada, pois o art. 80-I da Lei no 4.502,
de 1964, com a redação dada pela Lei no 9.430, de 1996, só se aplicaria aos casos em que o
contribuinte deixa, pura e simplesmente, de lançar e recolher o tributo, sendo que, como a
contribuinte efetivamente recolheu o tributo, à luz do art. 112 do CTN e da jurisprudência e
doutrina citadas, descaberia qualquer agregado à título de multa, ou quando muito, este deveria
ser reduzido para 20%, sob pena de malferimento do art. 150, IV da CF/88;
e) Aponta a necessidade (dever) de, ainda que em sede de procedimento
administrativo, serem apreciadas questões constitucionais pela Autoridade Administrativa
Julgadora;
f) Encerrou requerendo que o lançamento seja julgado improcedente.”

Apesar dos argumentos da Contribuinte, a d. 3a Turma da DRJ/BEL houve por bem
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, em decisão assim ementada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 31/01/2007 a 31/12/2008
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Neste processo foram apreciadas as classificações
fiscais relativas a dois grupos de produtos industrializados e comercializados, pela
impugnante, assim denominados: "cereais em barra - Neston"; e "cereais em barra
com chocolate - Neston". Com fundamento nas Regras Gerais de Interpretação do
Sistema Harmonizado, seus enquadramentos na TIPI vigente época dos fatos deve
ser nos respectivos códigos: 1704.90.90, 1806.32.20
ERRO DE ALÍQUOTA. OMISSÃO DO VALOR DO IMPOSTO A SER DESTACADO NA
NOTA FISCAL DE SAÍDA. O erro na classificação daqueles produtos levou ao erro de
aplicação de alíquota zero, menor do que a devida, para o cálculo do imposto (IPI) a
ser destacado nas notas fiscais de saída dos produtos do estabelecimento industrial.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO NÃO DESTACADO E NÃO RECOLHIDO. MULTA
DE OFÍCIO. A falta de destaque do IPI nas notas fiscais de saída de produtos do
estabelecimento industrial levou à falta de recolhimento de IPI devido no período de
apuração considerado. A falta de recolhimento do imposto devido suscita a
aplicação da multa de ofício de 75% sobre o valor do imposto que deixou de ser
destacado ou de ser recolhido no prazo legal.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002859/2010-03
7
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Exercício:
2010
INCONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa julgadora não possui
atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade de atos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada com a decisão ora recorrida, a Nestle interpôs o presente Recurso
Voluntário reforçando seus argumentos de defesa, em especial a correta classificação fiscal dos
produtos e, pleiteia o cancelamento do Auto de infração com vistas a cancelar integralmente a
exigência dos valores referentes ao IPI, multa e juros correlatos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS, Relator
Preliminarmente, antes de abordarmos o caso ora em discussão, cabe prestar
esclarecimentos sobre as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado e a forma como
ocorre o enquadramento dos produtos na TIPI. Nesse sentido, transcrevo o brilhante voto da
Conselheira
Maria da Conceição Arnaldo Jacó,
relatora
do
acórdão
3302002.000
–
3a Câmara; 2a Turma Ordinária deste E. Conselho Administrativo Recurso Fiscal:

“Vale lembrar
que o enquadramento de produtos na TIPI é
baseada no Sistema Harmonizado (TEC/NCM/SH) e obedece a regras específicas de
classificação.
São
seis
Regras
Gerais
de
Interpretação
(RGI)
e
uma Regra Geral Complementar (RGC), Notas de Seção, de Capítulo e de
Subposição,
bem
como
utilizam-se,
subsidiariamente,
as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) de forma que a cada
mercadoria sempre corresponderá um único código correto para
enquadramento na tabela de classificação, correspondendo a um indicativo da
posição, subposição de 1o nível, subposição de 2o nível, item e subitem (08 dígitos).
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002859/2010-03
8
Nessa matéria, é fundamental atentar que, no âmbito do Sistema Harmonizado,
a correta classificação fiscal de qualquer mercadoria no nível
da subposição apropriada só pode ser alcançada depois de haver sido previam
ente e devidamente identificada a respectiva posição de enquadramento. Nas
regras interpretativas, se estabelece um procedimento de classificação de
acordo com a hierarquia da mercadoria dentro do SH, a fim de que uma mercadoria
sempre se classifique primeiro em sua Posição (indicada pelos quatro primeiros
dígitos), a seguir, na Subposição de 1o nível (indicada por um travessão antes dos
cinco dígitos), e somente depois, na Subposição de 2o nível (indicada por dois
travessões antes dos seis dígitos). O item (sétimo digito do código) e o subitem
(oitavo dígito do código) identificam acréscimos regionais à estrutura do código SH
(este vai até o 6o dígito, a NCM é que introduziu os itens e subitens). (...)
Pois bem, o exercício classificatório se inicia necessariamente pela contraposição da
adequada descrição do produto com a RGI n° 1/SH. Busca-se, inicialmente a Posição
de enquadramento na TIPI (os dois primeiros dígitos
da Posição identificam o Capítulo da Nomenclatura). Aplicando-se a RGI n° 1 há
que se verificar a possibilidade
de classificação
segundo os dizeres das Posições e Notas (de Seção ou de Capítulo). Somente quando
assim não seja possível, l haver-se-á de recorrer às regras seguintes (RGI n°s 2,
3, 4, etc), uma após a outra, até que se possa classificar adequadamente a mercad
oria.
É importante perceber que a RGI n° 1, constante da TIPI, apresenta o seguinte
texto:”.
REGRA l
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor
indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada
pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas regras seguintes.
A RGI n° 1, na sua primeira parte adverte que os títulos das Seções, Capítulos
e
Subcapítulos, tem apenas valor indicativo, posto que pretendendo agrupar
sistematicamente
todas
as
mercadorias
objeto
do
comércio
internacional, muitas vezes se tomou materialmente impossível englobá-
las
ou
enumerá-
las completamente nos títulos daqueles agrupamentos supramencionados. Dess
e
fato,
entretanto, não resulta nenhuma conseqüência jurídica quanto à classificação. É na
segunda parte do texto da RGI n° 1 que se encontra previsto como
determinar a classificação:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002859/2010-03
9
(1o ) de acordo com os textos das Posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e
(2o ) quando for o caso, a partir das disposições das Regras n° 2, 3, 4 e
5, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas Posições e Notas. (...)
Vale dizer, se com relação a determinado Capítulo da Nomenclatura, as Notas
estabelecem que certas Posições só englobam determinadas mercadorias,
de nenhuma forma será admitido que se amplie o
alcance dessas posições para englobar mercadorias que, de outra forma, aí se
incluiriam por aplicação, por exemplo, da Regra 2 “b". A mesma orientação vale
para o caso em que o texto das Notas exclua explicitamente determinadas
mercadorias
de
certo
Capítulo.
Não
caberá
contradizer tal disposição por aplicação de nenhuma outra Regra do sistema.”

Ou seja, cada um dos dígitos numéricos tem a finalidade de estabelecer um grau
de especificação do bem a que corresponde; isto é, os dígitos são agrupados em grau crescente de
especificação das mercadorias. Assim, os dígitos mais à direita representam um grau maior de
especificação do bem, conforme ilustração abaixo:

Feitos os esclarecimentos necessários, passemos à análise dos produtos que são
objeto da autuação fiscal com (i) as classificações fiscais adotadas pela Recorrente, (ii) as
classificações fiscais pretendidas pela Fiscalização e (iii) as descrições dos subitens da
Nomenclatura Comum do MERCOSUL (“NCM”) correlatas, tais como indicadas na Tabela da Tarifa
Externa Comum (“TEC”), aprovada pelo Decreto Federal no 2.376, de 12.11.1997:

Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002859/2010-03
10

Como se vê, para estabelecer a classificação fiscal dos produtos Neston (barras de
cereais), a Recorrente utilizou a classificação fiscal que diz respeito a “preparações alimentícias
obtidas a partir de flocos de cereais” (1904.20.00); a Fiscalização, por sua vez, entendeu que a
classificação fiscal correta para as barras de cereais sem chocolate seria aquela relativa a
“produtos de confeitaria” (1704.90.90), ao passo que a classificação fiscal para as barras de cereais
cobertas com chocolate seria a classificação fiscal atrelada a produtos de “cacau e suas
preparações” (1806.32.20).

NESTON BARRA SEM CHOCOLATE
No que tange aos produtos designados como Cereais em barra (Neston
Banana. Neston Morango. Neston Coco Tostado. Neston Light Damasco. Pêssego e Maça. Neston
Light Frutas Silvestres), adoto as razões de decidir da decisão ora recorrida:

‘Apressada, e, em face da RGI no 1, evidentemente equivocada a conclusão da
impugnante. Aplique-se, agora, o disposto na primeira parte do texto da RGI no 1:
“REGRA 1. OS TÍTULOS DAS SEÇÕES, CAPÍTULOS E SUBCAPÍTULOS TÊM APENAS
VALOR INDICATIVO. ... “.
A RGI no 1, nesta sua primeira parte adverte que os títulos das Seções, Capítulos e
Subcapítulos, têm apenas valor indicativo; posto que pretendendo, o SH, agrupar
sistematicamente todas as mercadorias objeto do comércio internacional, muitas
vezes se tornou materialmente impossível englobá-las ou enumerá-las
completamente nos títulos daqueles agrupamentos supramencionados. Desse fato,
entretanto, não resulta nenhuma consequência jurídica quanto à classificação.
Portanto, segundo a Regra 1, primeira parte, não constar no título do Capítulo 17 a
expressão “cereais em barra”, não constitui razão plausível para afastar o
enquadramento do produto neste capítulo.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002859/2010-03
11
Muito menos razão encontra o óbice suposto pela impugnante de não constar
aquela expressão da Nota Explicativa relativa à posição 1704.
Por outro lado, um segundo tipo de contestação apresentada pela impugnante à
classificação fiscal pretendida pelo fisco para o produto em comento pode ser assim
resumida: “... a capitulação pretendida pela fiscalização, ... 1704.90.90, que engloba
os ‘Produtos de Confeitaria – Outros”, revela-se totalmente inadequada, vez que ...,
efetivamente, não se constituem em produtos de confeitaria”.
Deixando de lado a circularidade do argumento, que apenas o fragiliza, a
impugnante afirma também, logo em seguida, na mesma fl. 207, que não se poderia dar o
enquadramento no Capítulo 17 cujo título é “AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA”, em face
da Regra 3, “a”, 1a parte, das RGI/SH, cujo texto se transcreve a seguir:
“REGRA 3. QUANDO PAREÇA QUE A MERCADORIA PODE CLASSIFICAR-SE EM DUAS
OU MAIS POSIÇÕES POR APLICAÇÃO DA REGRA 2 – “b” OU POR QUALQUER OUTRA
RAZÃO, A CLASSIFICAÇÃO DEVE EFETUAR-SE DA FORMA SEGUINTE: A) A POSIÇÃO
MAIS ESPECÍFICA PREVALECE SOBRE AS MAIS GENÉRICAS. TODAVIA, QUANDO DUAS
OU MAIS POSIÇÕES SE REFIRAM, CADA UMA DELAS, A APENAS UMA PARTE DAS
MATÉRIAS CONSTITUTIVAS DE UM PRODUTO MISTURADO OU DE UM ARTIGO
COMPOSTO,
OU
A
APENAS
UM
DOS
COMPONENTES
DE
SORTIDOS
ACONDICIONADOS PARA VENDA A RETALHO, TAIS POSIÇÕES DEVEM CONSIDERAR-
SE, EM RELAÇÃO A ESSES PRODUTOS OU ARTIGOS, COMO IGUALMENTE
ESPECÍFICAS, AINDA QUE UMA DELAS APRESENTE UMA DESCRIÇÃO MAIS PRECISA
OU COMPLETA DA MERCADORIA. (GRIFOS NOSSOS). B) omissis ... C) omissis ...
Cumpre registrar que a interessada, às fls. 207, transcreveu apenas até a primeira
parte (primeira linha) do item “a” da Regra 3. Registre-se, de pronto, a
impropriedade em buscar diretamente a classificação com base na Regra 3, antes
de esgotar a possibilidade de classificação diretamente e previamente pela Regra 1.
Procedimento equivocado, segundo as normas autopoiéticas do SH, conforme já
antes assinalado.
Entretanto, apenas para argumentar, ainda que se pudesse evocar diretamente a
Regra 3, A, e assim não pode ser, observe-se que o texto restante do item “A” da
regra 3, acima transcrito, desfaz a pretensão de privilégio do que apenas
aparentemente seria uma posição mais específica. No caso, conforme consta da
parte grifada do texto da Regra 3, A, as posições em conflito seriam igualmente
específicas. Ademais, em face da lacônica argumentação, com insuficiente clareza,
suponhamos que a interessada tenha sido levada a evocar a primeira parte do item
“a” da Regra 3, por decorrência do texto do caput da RGI/SH no 3, isto é, porque
parecia que a mercadoria poderia ser classificada em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2-b.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002859/2010-03
12
Ora, observadas adequadamente as Regras Interpretativas do SH, pode-se de
imediato constatar que a Regra 2-b diz respeito às matérias misturadas ou
associadas a outras matérias, e às obras constituídas por duas ou mais matérias.
Esta regra, entretanto, só se aplica quando não contrariar os dizeres das posições e
das Notas de Seção ou de Capítulo, por força do disposto na Regra RGI/SH no 1,
conforme foi destacado mais acima.
Vale dizer, os produtos misturados que constituam preparações mencionadas como
tais numa Nota de Capítulo, ou nos dizeres de uma Posição, devem classificar-se por
aplicação da Regra RGI/SH no 1. Obviamente, de um lado, a Regra RGI no 2, B, não
classifica diretamente nenhum produto, por outro lado, ela apenas amplia a
abrangência de determinada posição para permitir eventual classificação por
aplicação da Regra RGI no 3, no entanto, a aplicação desta de forma nenhuma pode
atropelar a prévia verificação de aplicação precípua e direta da RGI no 1.
No caso concreto, é de fato a RGI no 1 que vai permitir a única classificação fiscal
admitida para “cereais em barra – NESTON”, diante das regras específicas do SH.
Não há controvérsia quanto a que o produto sob comento é uma preparação
alimentícia, que utiliza os ingredientes assinalados no relatório que precede este
voto, dosando cereais, com aromas de frutas, com gordura vegetal, açúcar, lecitina
de soja, xarope de glicose, sorbitol, antioxidante, etc., mas que efetivamente não
contém cacau.
O óbice apontado neste ponto pela i. impugnante é que não se poderia admitir ser a
mercadoria em comento um produto de confeitaria (expressão que compõe o título
da Posição 1704), tendo sido enquadrado, pelo fisco, no código 1704.90.90.
Mas, por que não se poderia admitir a mercadoria em comento como produto de
confeitaria?
Observemos, por primeiro, as NESH do Capítulo 17: “CAPÍTULO 17 AÇÚCARES E
PRODUTOS DE CONFEITARIA Nota de Capítulo
1.- O presente Capítulo não compreende:
a) os produtos de confeitaria contendo cacau (posição 1806);
b) os açúcares quimicamente puros (exceto a sacarose, lactose, maltose, glicose e
frutose (levulose)) e os outros produtos da posição 2940;
b) os medicamentos e outros produtos do Capítulo 30”.
Ora, se conforme o item “a” da Nota 1 do Capítulo 17, nas NESH acima
transcritas, não se enquadram neste capítulo os produtos de confeitaria contendo
cacau, por óbvio, é porque se enquadram no Capítulo 17 os produtos de confeitaria
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002859/2010-03
13
que não contenham cacau. E o que se entende por “produto de confeitaria”?
Podemos buscar a resposta, primeiro, observando as NESH da Posição 1704:
“17.04 - PRODUTOS DE CONFEITARIA, SEM CACAU (INCLUÍDO O CHOCOLATE
BRANCO) Nota Explicativa Página 139 (IN 123/98):
Esta posição engloba a maior parte das preparações alimentícias com adição de
açúcar, comercializadas no estado sólido ou semi-sólido, em geral prontas para
consumo imediato, conhecidos por produtos de confeitaria.
Entre estes produtos podem citar-se: 1o) ... ... 6o) O chocolate branco, composto de
açúcar, manteiga de cacau (não se considerando esta como cacau), leite em pó e
aromatizantes, com alguns vestígios de cacau. 7o) O extrato de alcaçuz, sob
qualquer forma (pães, blocos, bastões, pastilhas, etc), com mais de 10%, em peso,
de sacarose. Quando apresentado (isto é, preparado) como produto de confeitaria,
aromatizado ou não, o extrato de alcaçuz classifica-se nesta posição, sendo
irrelevante a proporção de açúcar nele contida. 8o) As geleias e pastas de frutas,
adicionadas de açúcar, e apresentadas sob a forma de produtos de confeitaria. 9o)
As pastas à base de açúcar, não contendo ou contendo apenas uma pequena
quantidade de gorduras, próprias para transformação direta em produtos de
confeitaria desta posição, mas que servem também como recheio para produtos
desta ou de outras posições, tais como:
a) ... omissis ...
b) ...omissis ...
c) ... omissis ...”.
De onde se pode concluir que, conforme as NESH do Capítulo 17 e as da Posição
1704, produtos de confeitaria são preparações alimentícias com adição de açúcar,
comercializadas no estado sólido ou semi-sólido, em geral prontas para consumo
imediato.
Registra-se, que a impugnante, parece haver buscado arrimo, ou confirmação, ao
seu entendimento, submetendo seus produtos “cereais em barra” à consideração do
r. Instituto de Tecnologia de Alimentos, da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, o qual, por meio do laudo CIAL
no 080/2005, segundo consta às fls. 207, quanto a esses produtos, considerando
serem os produtos agrupados sob a denominação Neston Barra, “Preparações
alimentícias obtidas a partir de flocos de cereais não torrados ou de misturas de
flocos de cereais não torrados com flocos de cereais torrados ou expandidos”, teria
concluído que o mais adequado para esses produtos seria a classificação no código
NCM 1904.20.00, conforme pretende a empresa, ora impugnante.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002859/2010-03
14
Ora, pela descrição feita, pretende-se identificá-lo com o texto da Posição 1904;
para isso praticamente reproduziu boa parte do texto da referida Posição, porém,
deixando de lado, ignorando indevidamente o peso da informação constante na
parte final do texto da referida Posição, grifado no quadro acima. É por força da
aplicação da RGI/SH no 1, observado o texto da Posição 1904, in fine, que esses
produtos alimentícios à base de cereais, ainda que obtidos na forma descrita, devem
ser especificamente enquadrados na Posição 1704, porque são preparados com
adição de açúcar, sem cacau, comercializados no estado sólido ou semi-sólido,
prontos para consumo imediato, caracterizando, nos termos postos pelas NESH
referidas, produto de confeitaria sem cacau.”

O entendimento acima transcrito, além de claro e bem fundamentado, tem sido
reiteradamente publicado através de Soluções de Consulta ou Decisões, de que são exemplos a
Solução de Divergência COANA no 1, de 18 de abril de 2001, e a Decisão SRRF/10a RF/DIANA no 73,
de 08 de agosto de 2000, às fls. 174/177.

Portanto, entendo que os cereais em barra sem chocolate devem ser classificados
no código 1704.90.90.

BARRA DE CEREAL COM CHOCOLATE- “NESTON”
No que diz respeito ao item Barra de cereal “Neston” com chocolate, trata-se de
barra de cereal, à qual se acrescenta um talão de chocolate em uma de suas faces maiores. Ou
seja, diferente do item anterior, contém cacau.
Ao avaliarmos as possibilidades de enquadramento deste item, já podemos
descartar a Posição 2106 – complemento alimentar – pelas mesmas razões da barra de cereal sem
chocolate.
A meu ver, a Fiscalização agiu acertadamente ao enquadrar os produtos em
comento na Posição 1806, com fundamento nas regras do SH, notadamente na RGI no 1/SH. Em
suas razões de decidir, a 3a Turma da DRJ/BEL:

“Refiro-me às Notas de Capítulo, Nota 1, “a”, do Capítulo 17, a Nota 2 do Capítulo
18 e a Nota 3 do Capítulo 19.
Vejamos os textos das Notas referidas no parágrafo anterior:
1o) Capítulo 17: “Nota 1. O presente Capítulo não compreende: a) os produtos de
confeitaria contendo cacau ( posição 1806) b) ... omissis ...”
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002859/2010-03
15
2o) Capítulo 18: “Notas 1. omissis ... 2. A posição 1806 compreende os produtos de
confeitaria contendo cacau, bem como, ressalvadas as disposições da Nota 1 do
presente Capítulo, as outras preparações alimentícias contendo cacau”. (Grifos
nossos).
3o) Capítulo 19: “Notas 1. omissis ... 2. omissis ... 3. A posição 1904 não abrange as
preparações ... ... revestidas de chocolate ou de outras preparações alimentícias
contendo cacau, da posição 1806 (posição 1806). 4. omissis ...”. (Grifos nossos).
Fixada a Posição 1806, com fundamento na RGI/SH no 1, por força das Notas de
Capítulo acima indicadas, cumpre-nos escolher dentre as Subposições de 1o nível
(indicadas com um travessão). Assim, entre a 1806.10.00, a 1806.20.00 e a 1806.3,
deve ser esta última por exclusão, visto que não se trata de cacau em pó, nem de
preparações em barra com peso superior a 2 kg, restando, portanto, a subposição
que abriga outras preparações em barra (com peso inferior a 2 kg, obviamente), isto
é, a 1806.3.
Precisamos agora identificar a Subposição de 2o nível. Conforme a TIPI/2001, há
dois desdobramentos de 2o nível (identificados por dois travessões): 1806.31 (- -
Recheados) e 1806.32 (- - Não recheados). A opção deve recair, pois, nesta última,
que identifica preparação alimentícia, contendo chocolate (cacau), portanto,
diferente de (só) chocolate, em barra, com peso inferior a 2 kg, não recheada.
Chegamos até agora a 1806.32.
Ainda se faz necessário identificarmos o item e subitem de enquadramento. Para
isso, conforme já dissemos antes, utilizaremos a RGC- 1/SH (transcrita mais acima).
Lembrando-se sempre que apenas se podem comparar itens dentro de uma mesma
subposição previamente fixada. É intuitivo que assim como ocorre quanto às
posições e subposições, também itens e subitens podem ser desdobrados de 0 a 9.
Indica-se com um zero a ausência de desdobramento, e, obviamente, só haverá
desdobramento de uma subposição de 2o nível (sexto dígito do código), se a
subposição de 1o nível já tiver sido antes desdobrada; só haverá desdobramento em
subitem, se antes o item houver sido desdobrado.
Fixado o código até a subposição de 2o nível, 1806.32, é preciso identificar o sétimo
dígito do código (item). Vistas as duas opções disponíveis na TIPI/2001, de imediato
se percebe que nenhuma delas apresenta desdobramento em subitem (por isso o
oitavo dígito será necessariamente zero). São elas: 1806.31.10 (Chocolate) e
1806.31.20 (Outras preparações).
Já foi reiteradamente descrito e identificado o grupo de produtos sob exame, não
são chocolates, mas sim preparações alimentícias contendo chocolate, razão pela
qual o sétimo dígito a compor o código de classificação fiscal é “2”. Com o que
chegamos finalmente ao código de classificação fiscal no qual se enquadra o grupo
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002859/2010-03
16
de produtos industrializados pela impugnante denominado “cereais em barra
contendo chocolate – NESTON”, é o 1806.32.20.”

Tal entendimento também tem sido reiteradamente publicado através de Soluções
de Consulta, de que são exemplos a Solução de Divergência COANA no 1, de 18 de abril de 2001, e
a Decisão SRRF/10a RF/DIANA no 73, de 08 de agosto de 2000, às fls. 174/177.

JURISPRUDÊNCIA DO E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Este E. Conselho já teve oportunidade de apreciar matéria idêntica a dos presentes
autos de infração em outras oportunidades, e a Jurisprudência é pacífica a respeito da
classificação fiscal das barras de cereais com ou sem chocolate, senão vejamos:

“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de apuração: 10/03/2000 a
10/08/2002 CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. Os cereais em barras denominados
"Neston Banana", 'Weston Morango", "Neston Coco Tostado", 'Weston Light
Damasco, Pêssego e 11.1aci" e "Neston Light Frutas Silvestres", não são
considerados complementos alimentares na acepção das Nesh, devendo ser
classificados no código NCM 1704,90.90 por conterem proporção de açúcares e/ou
edulcorantes que lhes confere a característica de produtos de confeitaria. O cereal
em barra com chocolate denominado 'Weston Light Frutas Silvestres com
Chocolate" tem classificação no código 1806,32.20, própria de produtos de
confeitaria contendo cacau. 0 produto "Galak Ball - Cereal coberto com chocolate
bronco" pertence a posição 1704,90.20 da TIPI, estando correta a classificação da
autoridade autuante.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.” Acórdão 3202-00.129 — 2 Câmara / 2' Turma
Ordinária

“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Em interpretação sistemática da legislação e aferição de
sua
natureza,
os
produtos a seguir se classificam nos códigos indicados: Barras de cereais Neston se
m adição de cacau 1704.90.90; Barras de cereais Neston com chocolate -
1806.32.20; Galak Ball 1704.90.20. Recurso Voluntário Negado.” Acórdão3201-
004.198 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002859/2010-03
17

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 31/10/2004 a 31/12/2004.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Em interpretação
sistemática da
legislação e
aferição de sua
natureza,
os
produtos a seguir se classificação nos
códigos indicados:
Barras de cereais Neston sem adição de cacau -
1704.90.90; Barras de cereais Neston com chocolate 1806.32.20;
Galak Ball -
1704.90.20.
Recurso Voluntário Negado”. Acórdão
3201004.199
–
2a Câmara / 1a Turma Ordinária

“ASSUNTO:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Com fundamento nas Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, os
cereais em barra com chocolate classificam-se na posição TIPI 1806.32.20; o cereal
coberto com chocolate branco pertence à posição 1704.90.20 da mesma Tabela e o
produto denominado “Chokito Branco” classificase na posição 1806.32.20.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
fundamento
nas
Regras
Gerais
de
Interpretação do Sistema Harmonizado, os cereais em barra classificam-se na
posição TIPI 1904.20.00.
DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. É mansa e
pacífica a jurisprudência firmada neste Conselho no sentido de que é defeso a
este colegiado administrativo
de julgamento pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de leis (aplicação da
Súmula CARF no 02). Recurso Voluntário Provido em Parte”. Acórdão 3302002.000
– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.169 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002859/2010-03
18
MULTA DE OFÍCIO
Quanto à multa de ofício, ela foi aplicada em observância ao princípio da legalidade,
nos exatos termos do art. 80, I, da Lei no 4.502, de 1964, com a redação dada pela Lei no 9.430, de
1996. Isso porque o erro de classificação fiscal do contribuinte resultou na falta de lançamento do
valor total do IPI.
Conforme disposto no parágrafo único do artigo 142 do CTN, a autoridade fiscal
encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida de se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária nos termos da Súmula CARF no2.
Por todas as razões acima exposta, voto no sentido de negar provimento ao
presente Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 372
DF CARF MF
Original